Tribunal: TJDFT
Processo: 0709914-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709914-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RAFAEL ALVES DA SILVA em favor de GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 11/3/2025, na Asa Norte, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, após operação policial em que agentes da 9a Delegacia de Polícia do Distrito Federal monitoraram o seu veículo e realizaram a abordagem. Aduz que, de acordo com o relato policial, foram encontradas 6 (seis) porções de cocaína em uma caixa de fósforo que estava no console do veículo e foi apreendida a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), que estava no bolso da calça do acusado. Em seguida, a equipe policial o conduziu até sua residência, tendo esse franqueado a entrada no domicílio, onde foi encontrada uma quantidade maior de cocaína, distribuída em porções menores e acondicionadas em embalagem plástica, além de balança de precisão e uma pequena porção de maconha. Alega a defesa que a decisão carece de fundamentação idônea e não apresenta elementos concretos que justifiquem a aplicação da medida extrema, asseverando que o paciente declarou que a droga era para o seu consumo pessoal, o valor apreendido não caracteriza movimentação financeira compatível com tráfico de drogas e, além disso, não foram encontrados registros de comunicações que indiquem sua vinculação com o comércio de entorpecentes. Sustenta ainda que os policiais civis acessaram o aparelho celular do paciente sem o seu consentimento e sem autorização judicial, não encontrando respaldo nos autos a alegação de que o próprio paciente teria fornecido a senha, sendo impossível aferir a real voluntariedade desse suposto consentimento, especialmente considerando o contexto de sua prisão. Assevera que o consentimento não pode ser presumido e não pode ser obtido sem a devida assistência de um advogado, sob pena de nulidade da prova, por ferir a paridade de armas e dificultar a defesa do acusado. Defende que a extração de dados de aparelho celular apreendido em contexto de prisão em flagrante deve observar rigorosamente os princípios constitucionais da inviolabilidade da privacidade e do devido processo legal, ocorrendo no presente caso flagrante ilegalidade na obtenção das provas extraídas do celular do paciente, tendo em vista que a diligência foi realizada sem prévia autorização judicial. Colaciona julgado em favor de sua tese. Salienta que os demais depoimentos estão apoiados no referido aparelho telefônico, a indicar que, sendo retirado dos autos, todo o material probatório irá sucumbir, evidenciando o constrangimento ilegal imposto ao paciente. Considera, ainda, que é ilegal a condução do paciente até sua residência, sem mandado judicial, por violar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não havendo gravação ou documento escrito que certifique a existência de consentimento do paciente para que a polícia ingressasse em sua casa. Argumenta, em reforço, que não havia fundadas razões para justificar o ingresso na casa sem mandado judicial, inexistindo indicação nos autos de que os policiais realizaram diligências prévias que justificassem a suspeita de ocorrência de crime no interior da residência. Afirma que a prova obtida por meios ilegais é ilícita e deve ser desentranhada dos autos, tornando ilegal também a prisão do paciente, impondo-se o relaxamento imediato pela autoridade judiciária, nos termos do art. 5o, inciso LXV, da CF, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, se necessário. Entende, outrossim, que, em caso de condenação, o paciente fará jus à aplicação da causa de diminuição da pena, de que trata o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, registrando que se trata de réu primário, com bons antecedentes e que não faz do crime meio de vida, inexistindo qualquer vinculação a organização criminosa ou prática reiterada de tráfico. Ressalta que, observadas essas condições, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por pena restritivas de direito, evidenciando que a prisão cautelar se mostra mais severa que a reprimenda a ser aplicada em caso de condenação, em flagrante violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência. Informa que o paciente tem uma empresa de turismo e é pai de dois filhos menores de 12 anos de idade, que residem com a genitora e com ele, conforme processo de guarda e alimentos em anexo, tratando-se do provedor da família. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, com ou sem fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito, a concessão da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal imposto ao paciente, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. 1. Da nulidade das provas Na situação delineada nos autos, em que a prova ainda se limita aos elementos colhidos no inquérito policial, não se infere qualquer ilegalidade na abordagem policial. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que policiais civis da Seção de Repressão às Drogas da 9a Delegacia de Polícia passaram a observar a movimentação do paciente, após informações de colaboradores de que ele praticava constante venda de drogas, estilo delivery, nas regiões do Lago Norte, Asa Norte e Asa Sul. E, nesse contexto, visualizaram diversas situações típicas de traficância, como idas a diversos endereços na parte da tarde de um mesmo dia, realizando contatos rápidos pela janela do veículo com as pessoas que vinham ao seu encontro, logrando abordar um suposto usuário que, após falar rapidamente com o paciente, guardou no bolso da bermuda um objeto, que depois, em revista pessoal, foi identificado, por parte da equipe, como sendo uma porção de cocaína, admitindo o homem, identificado por Marcus Eduardo Fatori, ter comprado a droga do paciente, pagando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Outra parte da equipe que permaneceu acompanhando o veículo do paciente, após a venda da droga para referido usuário, o abordou em um posto de gasolina e procedeu à revista pessoal e veicular, localizando o valor pago pelo usuário e outras porções de droga no interior do carro, devidamente fracionadas. Nesse juízo estreito de delibação, não é possível aferir se houve consentimento válido ou não pelo paciente para que os policiais, após a abordagem, fossem até sua residência em busca de outros elementos de materialidade delitiva, mas, notoriamente, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente e não exige apresentação de mandado de busca e apreensão para ingresso em domicílio ou mesmo a autorização do morador, se previamente constatada sua ocorrência, como sói acontecer no caso em exame. Nessa linha, já decidiu este colegiado: “Habeas corpus. Decisão que decreta prisão preventiva. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Suposta ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio. Inocorrência. Ausência dos requisitos autorizadores da liberdade. Trancamento de ação penal. Legalidade da medida. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus contra decisão que converteu a prisão em flagrante por tráfico de drogas em preventiva, como garantia da ordem pública. A impetrante pleiteia a concessão da ordem, arguindo ilegalidade nulidade provas decorrentes de ingresso em domicílio sem autorização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar. III. Razões de decidir. 3. Se a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com a análise particularizada da situação fática, destacando-se a gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga, resta justificada a medida cautelar como forma de resguardar a ordem pública. 4. A inviolabilidade do domicílio é excepcionada pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme art. 5o, XI. Se na espécie havia indícios prévios da prática pelo acusado de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência de investigados ou mesmo a autorização do morador. IV. Dispositivo 5. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada.” (Acórdão 1935267, 0742099-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.) – grifo nosso Registre-se que na residência do paciente foram encontradas outras porções de cocaína, devidamente fracionadas, uma porção de maconha e balança de precisão, a tornar mais robustos os indícios de materialidade e autoria delitivas. Em relação ao aparelho celular do paciente, consta a apreensão do objeto no Auto de Apreensão n. 56/2025 (ID 228640957). Quanto às circunstâncias em que ocorreu a apreensão do aparelho e se houve acesso aos dados pelos policiais de forma indevida, é matéria a ser dirimida no curso da instrução, perante o juízo natural, uma vez que a via estreita do habeas corpus impede incursão probatória mais exauriente, havendo de ser demonstrada de forma latente a ilegalidade apontada, o que não ocorre na espécie. Por ora, tem-se fortes indícios de que o aparelho celular era utilizado para a mercancia ilícita de entorpecentes, havendo registro nas declarações do usuário, perante a autoridade policial, de que as tratativas da compra de entorpecente com o paciente eram feitas via whatsapp. E das declarações do paciente na delegacia consta que ele se mostrou arrependido e, como forma de demonstrar o arrependimento, forneceu a senha do aparelho aos policiais (ID 228640952) Destarte, o campo apropriado para a discussão acerca da nulidade das provas é a ação penal, constituindo-se, sua análise por este tribunal, em supressão de instância. Nesse cenário, tenho que as provas colhidas no inquérito se mostram robustas o suficiente para sustentar o decreto da segregação cautelar do paciente. 2. Dos requisitos da prisão preventiva Embora a mídia de ID 228698451 não traga a íntegra da audiência de custódia, é possível extrair da ata de ID 228699845 que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva contém os requisitos dos arts. 312 e 313, I , do CPP, apresentando motivação idônea e elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar de Geraldo para resguardar a ordem pública. Confira-se (ID 228699845 dos autos de origem): “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. A despeito da primariedade do flagranteado, existem elementos que indicam a necessidade da sua segregação cautelar. A uma, o próprio flagranteado alegou, em sede policial, que “há cerca de 3 anos começou a fazer vendas de drogas, em especial cocaína, para complementar a renda” (ID 228640952, pg. 06); a duas, houve apreensão de droga de maneira fracionada (ID 228691148), em quantidade significante; a três, a droga apreendida possui grande potencialidade lesiva ao ser humano, causando dependência e, paralelamente, gerando problemas sociais graves no âmbito laboral, médico, familiar, entre outros. Essas informações sugerem, portanto, que o flagranteado se dedica a praticar atividade criminosa de traficância, o que possivelmente poderá afastar o privilégio do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Além do que, a longa prática delitiva (cerca de 3 anos, como relatado pelo flagranteado) sugere indevida disseminação de drogas no meio social por bastante tempo, exigindo-se a imediata segregação do flagranteado para resguardar a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, § 6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GERALDO HENRIQUE LOPES DA SILVA, nascido em 11/05/1982, filho de Geraldo Lopes da Silva Filho e Lea Maria Leal Lopes, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. É de se ver que a decisão apontou os indícios de materialidade e autoria delitiva, bem como o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública devido à natureza e quantidade da droga apreendida (cocaína) e as fortes evidências de ele que faz do crime de tráfico seu meio de vida, justificando, por ora, a imposição de medida extrema. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, o ato coator, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse cenário, as condições pessoais do acusado não se mostram suficientes para afastar a necessidade da prisão cautelar. Outrossim, o paciente já se encontra denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 229214712), o que basta, por ora, para corroborar os elementos de prova colhidas no inquérito policial, haja vista que, nesta fase, impera o princípio do in dubio pro societate. Quanto à observância ao princípio da proporcionalidade, a discussão mostra-se descabida nesta via, pois não é possível discutir em sede de habeas corpus a pena e o regime prisional que serão aplicados em caso de condenação do paciente. Em relação à condição de genitor de filhos menores de 12 anos de idade, não há prova da dependência econômica exclusiva da renda do paciente. Inexiste, assim, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Diligencie, a il. Secretaria da 2a Turma Criminal, junto ao Núcleo de Audiências de Custódia quanto à continuidade da gravação da audiência realizada com o paciente em 12/3/2025. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 13:33:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator